Tribunal: TJPA
Processo: 0801337-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801337-62.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A demanda coletiva foi ajuizada em face da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), visando apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), notadamente a ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de dados pessoais de consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige a observância cumulativa dos requisitos objetivos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e art. 82, IV, do CDC: constituição há pelo menos um ano e inclusão, entre seus fins institucionais, da defesa dos interesses tutelados na ação.

A pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda é condição essencial para a adequada representatividade, não sendo admitida a atuação genérica e desproporcional em diversas frentes temáticas desvinculadas entre si.

A atuação da ADECAMBRASIL revela estatuto genérico, com previsão de defesa simultânea dos direitos do consumidor, do contribuinte, do meio ambiente e da cultura, o que compromete sua representatividade adequada e descaracteriza a pertinência temática exigida para o ajuizamento de ação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associações inviabiliza a legitimação ativa para tutela coletiva (REsp 2.035.372/MS; AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP; REsp 1.213.614/RJ).

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a aplicação do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85, que autoriza a continuidade da ação pelo Ministério Público, em respeito aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia da decisão de mérito (REsp 855.181/SC; AgInt no REsp 1.868.065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza o reconhecimento da representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 12, § 2º, VII; 330, I, §1º, III, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e § 3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6.12.2023;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9.2022, DJe 22.9.2022;
STJ, REsp nº 1.213.614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1.10.2015, DJe 26.10.2015;
STJ, REsp nº 855.181/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 1.9.2009, DJe 18.9.2009;
STJ, AgInt no REsp nº 1.868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador José Antônio Cavalcante ao qual Anui na sua integralidade

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
contra Decisão Monocrática (ID.
25336332
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA.

A ação civil pública movida pela apelante teve como fundamento o suposto descumprimento, pela instituição de ensino, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), alegando a falta de consentimento expresso no tratamento de dados e outras irregularidades na política de privacidade da instituição.

A sentença recorrida reconheceu a ausência de pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e a tutela pretendida na ação, concluindo que a autora não possui legitimidade para pleitear a proteção de dados pessoais de terceiros, sem que haja uma relação direta e específica com seus associados, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito
,
por falta de legitimidade, com base no art. 485, VI, do CPC.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 18, DA LACP).

Irresignada, a autora interpôs Apelação (ID. 22050701). Argumenta que preenche os requisitos da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85, art. 5º, V) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 82, IV) para propor ações coletivas.

Alega, ainda, que sua atuação se dá na defesa de interesses difusos e coletivos, razão pela qual não se exige autorização expressa dos consumidores lesados. Além disso, sustenta que já houve reconhecimento da sua legitimidade em outros processos similares no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e que a sentença deve ser reformada para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e possibilitar o julgamento da causa.

Em contrarrazões (ID. 22050708), a Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda (FIBRA) sustenta a inadequação da via eleita pela apelante, uma vez que a fiscalização e imposição de sanções quanto à proteção de dados são de competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme o art. 55-J da LGPD. Argumenta, também, que não há relação de consumo entre os dados tratados e a atuação da apelante, pois a Lei Geral de Proteção de Dados não pressupõe uma relação consumerista. Por fim, alega a falta de interesse processual da autora, pois não há comprovação de dano concreto e individualizado a consumidores, sendo necessária a demonstração da efetiva necessidade da tutela jurisdicional

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.

25336332
, o recurso foi conhecido e desprovidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A ação visava apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) pela instituição de ensino FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), alegando ausência de consentimento expresso no tratamento de dados e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em matéria de proteção de dados pessoais; (ii) verificar se há pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e a tutela pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade ativa das associações para propor ação civil pública exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, notadamente a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e a causa de pedir da ação.

2.

O art. 5º, XXI, da Constituição Federal permite a atuação de associações na defesa dos interesses de seus associados mediante autorização expressa. No entanto, na ação civil pública, admite-se a substituição processual sem necessidade de autorização individual, desde que haja conexão clara e objetiva entre os objetivos institucionais da entidade e a matéria discutida.

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de forma específica e concreta, não bastando a mera previsão genérica no estatuto da associação.

4.

No caso, a ADECAMBRASIL não comprovou pertinência temática direta entre sua atuação institucional e a fiscalização do cumprimento da LGPD, tornando sua causa de pedir genérica. A defesa do consumidor, ainda que conste em seu estatuto, não se confunde automaticamente com a proteção de dados pessoais, que possui regulamentação própria e órgão fiscalizador competente.

5.

Precedente do TJPA (Processo nº 0801290-66.2019.8.14.0040) reafirma que associações civis devem demonstrar vínculo direto e específico entre seus fins institucionais e a causa de pedir da ação, sob pena de descaracterização da legitimidade ativa.

6.

Diante da ausência de legitimidade ativa da Apelante, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em ações civis públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2.

A mera previsão estatutária genérica para defesa do consumidor não é suficiente para fundamentar a atuação em matéria de proteção de dados pessoais, que possui regulamentação própria e órgão fiscalizador competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801290-66.2019.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/11/2024.

Ainda inconformada a apelante interpôs Agravo Interno (id.
25922035
). Aduz que a decisão monocrática que não conheceu de apelação sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa e de pertinência temática, com base no art. 133, XII, “a” e “d” do RITJPA. Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e sua admissibilidade com fundamento no art. 1.021 do CPC e no próprio regimento interno do Tribunal. Argumenta que a decisão agravada afronta o princípio da colegialidade e não se subsume às hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

Defende a legitimidade ativa da associação para propositura de ação civil pública visando à efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com fundamento nas suas finalidades estatutárias e na sua reconhecida atuação na defesa dos direitos dos consumidores, inclusive com respaldo em diversos precedentes deste e. TJPA que reconheceram tal legitimidade em demandas semelhantes. Aponta que a decisão monocrática agravada diverge da jurisprudência predominante, inclusive citando julgado anterior do próprio relator que reconheceu a legitimidade da ADECAMBRASIL em caso análogo.

Aduz que a pertinência temática entre a atuação da entidade e a matéria tratada na ação (descumprimento da LGPD) é evidente, pois os titulares de dados são, em sua maioria, consumidores, sendo a proteção de dados pessoais uma extensão dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a LGPD é norma de interesse nacional e que sua violação gera danos coletivos, inclusive morais, os quais podem ser objeto de reparação mediante ACP, independentemente da existência de dano individualizado.

Reitera que as provas produzidas, especialmente os vídeos constantes dos autos, são suficientes para comprovar o interesse de agir e a existência da irregularidade denunciada. Argumenta ainda que a negativa de legitimidade da associação compromete o exercício do direito fundamental de acesso à justiça e ignora a interpretação sistemática da LGPD e do CDC, com base na teoria do diálogo das fontes.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a agravada, Faculdades Integradas Brasil Amazônia – FIBRA, sustenta que a decisão monocrática que não conheceu da apelação está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, pois a agravante ADECAMBRASIL não possui legitimidade ativa para propor ação com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Argumenta que a competência para fiscalizar e aplicar sanções relativas à LGPD é exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme artigos 55-J e 55-K da referida lei. Alega, ainda, que a agravante baseia-se em alegações genéricas e presunções infundadas, sem apresentar provas concretas de descumprimento legal pela agravada, caracterizando litigância predatória e má-fé processual. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada, a aplicação de multa por litigância de má-fé e o pagamento de honorários advocatícios.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O presente agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática por mim proferida (ID 25336332), por meio da qual conheci da apelação e, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “a” e “d” do RITJPA, neguei-lhe provimento, mantendo sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da associação autora.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de a agravante ADECAMBRASIL figurar como legitimada ativa para o ajuizamento de ação civil pública cujo objeto é a proteção de dados pessoais dos estudantes vinculados à instituição de ensino agravada, com fundamento na suposta inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), notadamente no tocante à ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

A agravante sustenta, em síntese, que possui legitimidade ativa nos termos do art. 5º, V, da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e do art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, apontando a existência de pertinência temática entre suas finalidades estatutárias e a causa de pedir da ação.

Com efeito, a decisão monocrática agravada assentou não haver relação direta e específica entre a atuação institucional da ADECAMBRASIL e a fiscalização do cumprimento da LGPD pela FIBRA, reputando genérica a causa de pedir e invocando a “regulamentação própria e órgão competente para fiscalização”, concluindo, por isso, pela manutenção da ilegitimidade ativa e da extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485).

Ocorre que tal entendimento não se sustenta à vista da disciplina legal aplicável e da orientação jurisprudencial deste Tribunal sobre casos análogos, inclusive com acórdão recente deste E. Tribunal, em apelo de objeto e causa petendi substancialmente idênticos, no qual se reconheceu a legitimidade ativa e o interesse processual de associação civil para a tutela coletiva de direitos à proteção de dados pessoais de consumidores, inclusive crianças e adolescentes, supostamente tratados em desconformidade, com apoio expresso no art. 22 da LGPD e no art. 82, IV, do CDC, além da Lei da Ação Civil Pública, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem. Neste sentido:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. ARTIGO 22 DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da autora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a associação civil possui legitimidade ativa e interesse de agir para propor ação civil pública que visa à proteção coletiva de dados pessoais, inclusive de crianças e adolescentes, supostamente tratados de forma irregular pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 22 da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) admite expressamente a defesa dos direitos e interesses dos titulares de dados, de forma individual ou coletiva, em juízo. 4. A sistemática de defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigo 82, inciso IV) autoriza a atuação de associações civis na qualidade de substitutas processuais, independentemente de autorização expressa dos associados. 5. A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações civis públicas propostas por associações para defesa de interesses individuais homogêneos, não há necessidade de apresentação de autorização nominal dos filiados, desde que a entidade atue como substituta processual 6. A inicial demonstrou adequadamente os fatos e os fundamentos legais relacionados ao tratamento irregular de dados pessoais dos consumidores, inclusive de crianças e adolescentes, justificando o interesse processual da associação para ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: artigo 5º, XXI; Código de Defesa do Consumidor: artigo 82, inciso IV; Código de Processo Civil: artigo 485, incisos I e VI; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018): artigo 22; Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Jurisprudência relevante citada: REsp n.º 1.325.857/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801339-32.2021.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa linha, o acórdão paradigma evidenciou que a LGPD, no art. 22, positivou a tutela judicial dos interesses e direitos dos titulares de dados “individual ou coletivamente”, remetendo à legislação pertinente de tutela coletiva, o que, por interpretação sistemática, alcança a Lei nº 7.347/1985 e o microssistema de defesa coletiva do consumidor, de modo a autorizar a atuação de associações civis como substitutas processuais na defesa de interesses individuais homogêneos, independentemente de autorização nominal de filiados (CDC, art. 82, IV).

Outrossim,

a 2ª Seção do STJ, no REsp 1.325.857/RS, consolidou a compreensão colacionada naquele aresto de que, nas ACPs destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, a associação, atuando como substituta processual, dispensa-se de exibir autorização específica dos associados, bastando a delimitação estatutária de seus objetivos institucionais, não se exigindo lista nominal de filiados, nem deliberação assemblear ad hoc, pois a legitimação decorre da própria lei e da natureza da substituição processual. Nesta senda:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES.
ATUAÇÃO C O M O R E P R E S E N T A N T E E S U B S T I T U T A PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL.
TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual. 2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3.
A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados
. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7.
Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.
9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)

Tal orientação, repise-se, firmada em julgamento recente deste Egrégio Tribunal corrobora a leitura teleológica e sistemática do art. 22 da LGPD, segundo a qual a existência de autoridade administrativa setorial (ANPD) não exclui nem condiciona a via jurisdicional coletiva de proteção de dados pessoais, sobretudo quando os fatos narrados revelam, em tese, práticas uniformes que alcançam uma coletividade de consumidores, caracterizando interesses individuais homogêneos tuteláveis por ação civil pública.

A premissa, portanto, de que a “regulamentação própria” e a atuação da ANPD obstariam a tutela coletiva em juízo não se harmoniza com o texto legal, que expressamente admite a defesa coletiva em juízo, nem com a ratio do microssistema coletivo reconhecida por esta Corte no precedente citado.

No caso concreto, o parecer da Procuradoria de Justiça Cível assinala que a inicial descreve quadro fático apto a justificar a tutela coletiva, tratamento de dados pessoais por instituição de ensino sem observância, em tese, das normas de transparência, consentimento e segurança previstos na LGPD, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais coletivos, após contraditório estabelecido com contestação e réplica, de maneira a demonstrar não apenas a utilidade como também a necessidade de tutela jurisdicional, quadro que afasta a alegada ausência de interesse de agir e recomenda o enfrentamento de mérito pelo juízo de origem.

Além disso, o entendimento firmado por este Tribunal igualmente assentou que a petição inicial, em hipóteses tais, “delineou, de forma clara e precisa, os fatos e os pedidos, amparando-se em disposições específicas da LGPD”, o que evidencia o interesse processual, afastando-se extinções prematuras que obstam a adequada instrução e julgamento do mérito.

Desse modo, a leitura conjugada do art. 22 da LGPD com o art. 82, IV, do CDC, e com o art. 5º, V, da LACP, conduz à conclusão de que, havendo correlação material entre os fins estatutários da associação de defesa do consumidor e a tutela coletiva de práticas uniformes que atingem consumidores em massa no tocante ao tratamento de seus dados pessoais, está presente a pertinência temática exigida para a legitimação extraordinária, não sendo legítimo exigir da entidade prova de pertinência “específica” além daquela que resulta do cotejo entre o objeto social e a causa de pedir narrada, sob pena de esvaziamento da tutela coletiva e contrariedade ao que decidido por esta Corte no precedente colacionado, que reconheceu a legitimidade ativa em caso análogo e determinou o retorno dos autos para julgamento de mérito.

Ademais, a própria LGPD autoriza a tutela coletiva em juízo; a existência de autoridade administrativa com poderes regulatórios e sancionatórios não afasta, nem substitui, a jurisdição constitucional para recomposição de danos e imposição de obrigações de fazer e não fazer, mormente quando se cuida de direitos individuais homogêneos de consumidores, tuteláveis pela LACP e pelo CDC.

Por sua vez, a pertinência temática, como visto, está ligada ao objeto social de defesa do consumidor e ao núcleo fático da inicial – tratamento de dados pessoais de alunos/consumidores, quadro que, em tese, se amolda à defesa coletiva de interesses individuais homogêneos, conforme reconheceu a jurisprudência, ao reputar legítima a atuação associativa como substituta processual em hipóteses de violação de direitos assegurados pela LGPD.

Nesse contexto, a fundamentação da decisão agravada – que reputou “genérica” a causa de pedir e apartada dos fins estatutários – não se mantém, porque colide com a interpretação adequada do art. 22 da LGPD e com a orientação jurisprudencial, impondo-se a retratação para afastar a extinção prematura e franquear o exame de mérito, inclusive quanto aos pleitos de obrigação de fazer e de indenização coletiva, sob crivo do contraditório e da prova.

Diante do exposto, o acolhimento do Agravo Interno interposto é medida que se impõe, para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação da ADECAMBRASIL, a fim de anular a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com apreciação do pedido de tutela de urgência e ulterior instrução e julgamento, como assentado no acórdão que, em hipótese substancialmente idêntica, reconheceu a legitimidade ativa associativa e o interesse de agir com base no art. 22 da LGPD, no art. 82, IV, do CDC, e na Lei da Ação Civil Pública

.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática, e, desde logo, DAR PROVIMENTO à apelação, para
ANULAR
a sentença extintiva e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a abertura da fase de instrução probatória, a fim de apurar a extensão das alegadas violações à Lei Geral de Proteção de Dados.

É como VOTO.

Belém,15 de setembro de 2025.

VOTO VISTA JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE APRESENTADO EM SESSÃO.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença quanto à legitimidade da associação autora/apelante, a qual deve ser elucidada à luz dos elementos de prova catalogados nos autos e das normas de regência da matéria.

Pois bem.

Consigno inicialmente que, como bem ponderou a parte apelante, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei da Ação Civil Pública (LACP) estabelecem que as associações podem propor ações coletivas, desde que tenham pertinência temática com o objeto da demanda.

O art. 82, IV do CDC e o art. 5º, V da LACP exigem que a associação tenha sido legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclua, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses que pretende tutelar, contudo, a legitimidade para a defesa de interesses transindividuais pode ficar comprometida pela generalidade institucional, especialmente quando pretendem atuar simultaneamente em diversas frentes, sem uma vinculação clara e específica a um grupo ou direito determinado, limitação pautada nos princípios da pertinência temática, da especialização da representação e da legitimidade processual extraordinária.

Ora, se uma associação se dedica cumulativamente à defesa de direitos do consumidor, ao meio ambiente, à proteção de dados, à tributação, à cultura, entre outros temas, sua atuação é questionável por falta de especialização e de vínculo real com os interesses do grupo representado, configurando ativismo genérico, fato que compromete a representatividade adequada, por falta de identidade concreta entre seus fins institucionais e a matéria litigiosa.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS
-
IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECON

HECIDA
. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3.
Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica,
no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa
. 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85. 6. Recurso especial provido parcialmente. (REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado".
(AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015.
2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE, SEM QUE TENHA HAVIDO PREJUÍZO. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO, DE OFÍCIO, DE INIDONEIDADE DE ASSOCIAÇÃO, PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. É PODER-DEVER DO JUIZ, NA DIREÇÃO DO PROCESSO, PREVENIR OU REPRIMIR QUALQUER ATO CONTRÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
ADEMAIS, O OUTRO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA NÃO RECONHECIMENTO DA LEGITIMAÇÃO, POR SER O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DESMESURADAMENTE GENÉRICO, POSSUINDO REFERÊNCIA GENÉRICA A MEIO AMBIENTE, CONSUMIDOR, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TAMBÉM PATENTEIA A AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO DA AUTORA PARA DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS DE CONSUMIDORES.
1. As ações coletivas, em sintonia com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao propiciar a facilitação da tutela dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, viabilizam otimização da prestação jurisdicional, abrangendo toda uma coletividade atingida em seus direitos. 2. Dessarte, como sabido, a Carta Magna (art. 5°, XXI) trouxe apreciável normativo de prestígio e estímulo às ações coletivas ao estabelecer que as entidades associativas detêm legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente seus filiados, sendo que, no tocante à legitimação, "[...] um limite de atuação fica desde logo patenteado: o objeto material da demanda deve ficar circunscrito aos direitos e interesses desses filiados. Um outro limite é imposto pelo interesse de agir da instituição legitimada: sua atuação deve guardar relação com seus fins institucionais" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2014, p. 162). 3. É digno de realce que, muito embora o anteprojeto da Lei n. 7.347/1985, com inspiração no direito norte-americano, previa a verificação da representatividade adequada das associações (adequacy of representation), propondo que sua legitimação seria verificada no caso concreto pelo juiz, todavia, essa proposta não

prevaleceu, pois o legislador optou por indicar apenas quesitos objetivos (estar constituída há pelo menos 1 (um) ano e incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico). Com efeito, o legislador instituiu referidas ações visando tutelar interesses metaindividuais, partindo da premissa de que são, presumivelmente, propostas em prol de interesses sociais relevantes ou, ao menos, de interesse coletivo, por legitimado ativo que se apresenta, ope legis, como representante idôneo do interesse tutelado (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores - Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12 ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2011, p. 430). 4. Por um lado, é bem de ver que, muito embora a presunção iuris et de iure seja inatacável - nenhuma prova em contrário é admitida -, no caso das presunções legais relativas ordinárias se admite prova em contrário. Por outro lado, o art. 125, III, do CPC [correspondente ao art. 139, III, do novo CPC] estabelece que é poder-dever do juiz, na direção do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça. Com efeito, contanto que não seja exercido de modo a ferir a necessária imparcialidade inerente à magistratura, e sem que decorra de análise eminentemente subjetiva do juiz, ou mesmo de óbice meramente procedimental, é plenamente possível que, excepcionalmente, de modo devidamente fundamentado, o magistrado exerça, mesmo que de ofício, o controle de idoneidade (adequação da representatividade) para aferir/afastar a legitimação ad causam de associação. 5. No caso, a Corte de origem inicialmente alinhavou que "não se quer é a montagem de associações de gaveta, que não floresçam da sociedade civil, apenas para poder litigar em todos os campos com o benefício do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública"; "associações, várias vezes, surgem como máscaras para a criação de fontes arrecadadoras, que, sem perigo da sucumbência, buscam indenizações com somatório milionário, mas sem autorização do interessado, que depois é cobrado de honorários". Dessarte, o Tribunal de origem não reconheceu a legitimidade ad causam da recorrente, apurando que "há dado revelador: supostamente, essa associação autora é composta por muitas pessoas famosas (fls. 21), mas todas com domicílio em um único local. Apenas isso já mostra indícios de algo que deve ser apurado. Ou tudo é falso, ou se conseguiu autorização verbal dos interessados, que entretanto nem sabem para que lado os interesses de tais entidades voam". 6. Ademais,
o outro fundamento autônomo adotado pela Corte de origem para não reconhecer a legitimação ad causam da demandante, anotando que o estatuto da associação, ora recorrente, é desmesuradamente genérico, possuindo "referência genérica a tudo: meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, e é uma repetição do teor do art. 5º, inciso II, da Lei 7.347/85" tem respaldo em precedente do STJ, assentando que as associações civis necessitam ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo.
Embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, "não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.213.614/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 26/10/2015)

Não se pode olvidar, ainda, que a ampliação excessiva da legitimidade das associações pode gerar distorções no sistema jurídico, efeito colateral este que permite que entidades genéricas ajuízem ações de forma massiva e sem critério, muitas vezes sem qualquer relação com a categoria supostamente representada, o que compromete a efetividade da tutela coletiva e gera um cenário de insegurança jurídica, autorizando que qualquer entidade com um estatuto genérico atue em demandas sem respaldo na realidade social.

Os arts. 13
[1]
e 18 da Lei 7.347/1985
[2]
vedam o enriquecimento indevido por parte de associações que ajuízam ações civis públicas, estabelecendo que eventuais condenações em danos morais coletivos devem ser vertidas a um fundo público, e não à entidade demandante. Nessa toada, a generalidade excessiva de algumas associações pode indicar um uso estratégico da litigância coletiva para obtenção de ganhos financeiros indiretos, como honorários advocatícios ou fortalecimento institucional.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, vislumbro ser exatamente o caso da parte apelante, a teor do art. 3º do seu estatuto social (Id. 8458659-pág. 01):

Art. 3º A ADECAMBRASIL tem os seguintes objetivos: I – Proteger e Defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses legítimos e os direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos, de seus associados,
consumidores de qualquer natureza
,
contribuintes em geral e do meio ambiente
: Artificial, Cultural e Rural/Físico, podendo sempre representar ou assistir
. (Destaquei)

No entanto, tal fato não pressupõe necessariamente a extinção do feito originário, cujo prosseguimento deve ser oportunizado ao Ministério Público, por força da indisponibilidade do interesse coletivo e do princípio da primazia da decisão de mérito, conforme os precedentes do Tribunal da Cidadania a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTINUIDADE DA AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 5º, § 3º, DA LEI N. 7.347/1985. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2.
Esta Corte Superior firmou entendimento pela possibilidade de o Ministério Público Estadual assumir o polo ativo da ação civil pública ajuizada na origem, em substituição à associação declarada ilegítima, tendo em vista que "a norma inserta no art. 13 do CPC deve ser interpretada em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, que determina a continuidade da ação coletiva. Prevalecem, na hipótese, os princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, em detrimento da necessidade de manifestação expressa do Parquet para a assunção do polo ativo da demanda"
(REsp n. 855.181/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2009, DJe 18/9/2009). A propósito, vide: AgInt no REsp 1.716.078/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6/6/2019; AgInt no REsp 1.685.414/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/5/2019; REsp 1.651.472/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/6/2017; REsp 1.372.593/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/5/2013. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.868.065/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANDECC.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA CONTINUIDADE DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E DA OBRIGATORIEDADE
. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS NA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a norma inserta no art. 13 do CPC deve ser interpretada em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, que determina a continuidade da ação coletiva. Prevalecem, na hipótese, os princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, em detrimento da necessidade de manifestação expressa do Parquet para a assunção do polo ativo da demanda"
(REsp 855.181/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2009, DJe 18/9/2009). No mesmo sentido: REsp 1.651.472/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 21/6/2017. 2. É entendimento pacífico deste Colendo Tribunal que "somente a efetiva e fundamentada demonstração pelo Parquet de que a Ação Civil Pública é manifestamente improcedente ou temerária pode ensejar seu arquivamento, que deverá ainda ser ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º da Lei n. 7.347/85" (REsp 1.372.593/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/5/2013, DJe 17/5/2013). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.685.414/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019)

À vista do exposto, acompanhando a cota ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO,

no entanto,
determino ao juízo de origem que oportunize ao Ministério Público a assunção da legitimação ativa da ação
, ao tempo que delibero:

1.
Intimem-se,
com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
;

2. Transitada em julgado,
retornem imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema
;

3.

Cumpra-se
, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

[1]
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

[2]
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Belém, 22/09/2025